Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702682-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que inexiste decisão de concessão de gratuidade em favor da agravante-autora que, contudo, não comprovou o recolhimento do preparo recursal ou formulou pedido de justiça gratuita em suas razões recursais (id. 32294012). Assim, à agravante-autora para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 11 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora